Tribunal: TJPA
Processo: 0809251-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809251-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA GRAO PARA LTDA, GERALDO SILVEIRA DE FREITAS

AGRAVADO: CLOVIS LUIZ BATTISTI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809251-71.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ ( VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA GRÃO PARÁ LTDA E GERALDO SILVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO: BRUNO VIEIRA NORONHA – OAB/PA 28.912

AGRAVADO: CLÓVIS LUIZ BATTISTI

ADVOGADO: RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO – OAB/PA 31.146

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEIS RURAIS CONTÍGUOS. DISPUTA DE DOMÍNIO. GEORREFERENCIAMENTO APRESENTADO PELOS AGRAVANTES. DOUTRINA DE CEZAR PELUSO E JURISPRUDÊNCIA DO TJMG. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA GRÃO PARÁ LTDA e GERALDO SILVEIRA DE FREITAS contra decisão interlocutória da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia-PA, que concedeu liminar possessória em favor de CLÓVIS LUIZ BATTISTI em ação reivindicatória. Os agravantes alegam que a área objeto do litígio já lhes pertencia antes da aquisição do imóvel vizinho pelo agravado, sustentam que o georreferenciamento apresentado comprova sua propriedade, e apontam necessidade de dilação probatória e prova pericial para esclarecer a alegada sobreposição entre imóveis contíguos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a concessão da liminar possessória em ação reivindicatória; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda dilação probatória, inclusive por meio de prova pericial e análise de registros públicos, o que afastaria a possibilidade de concessão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.228 do Código Civil prevê que o proprietário pode reivindicar a posse do bem contra quem injustamente o detenha, desde que comprovada a titularidade, a individualização da área e a detenção injusta pela parte contrária.

4.

Conforme a doutrina de Cezar Peluso, a ação reivindicatória funda-se no jus possidendi e não exige posse anterior, mas sim a comprovação do direito à posse decorrente da propriedade — cuja utilidade deve estar subordinada à função social.

5.

A jurisprudência do TJMG estabelece que, para a concessão de liminar possessória em ação reivindicatória, além dos requisitos do art. 300 do CPC, é imprescindível a comprovação inequívoca dos elementos do art. 1.228 do CC, o que não se admite quando há controvérsia relevante sobre a titularidade ou partilha do bem (TJMG, AI 1.0000.22.243388-0/001, j. 15.03.2023).

6.

No caso concreto, o georreferenciamento certificado apresentado pelos agravantes os indica como únicos proprietários da área disputada, contrapondo-se aos documentos apresentados pelo agravado, o que revela dúvida fundada quanto à real titularidade e à individualização da área.

7.

A decisão agravada desconsidera a complexidade dos elementos documentais e a imprescindibilidade da instrução probatória completa, inclusive por perícia técnica e diligências cartorárias, a fim de apurar a veracidade das informações dominiais e técnicas.

8.

Em face dessa controvérsia substancial, mostra-se inadequada a concessão de liminar possessória, devendo o feito ser instruído em cognição exauriente no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar possessória em ação reivindicatória exige a comprovação inequívoca da titularidade, da individualização da área e da posse injusta pela parte adversa.

2.

A existência de georreferenciamento contraditório e documentos dominiais conflitantes torna imprescindível a dilação probatória e a realização de prova pericial antes da concessão de tutela provisória.

3.

A cognição exauriente é indispensável quando há dúvida relevante sobre a propriedade e os limites do imóvel reivindicado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.243388-0/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 15.03.2023.

Doutrina relevante citada
: PELUSO, Cezar. Comentários ao Código Civil. Vol. XI: Direitos Reais.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809251-71.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ ( VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA GRÃO PARÁ LTDA E GERALDO SILVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO: BRUNO VIEIRA NORONHA – OAB/PA 28.912

AGRAVADO: CLÓVIS LUIZ BATTISTI

ADVOGADO: RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO – OAB/PA 31.146

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

AGROPECUÁRIA GRÃO PARÁ LTDA E GERALDO SILVEIRA DE FREITAS
interpuseram

Recurso de

Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Conceição do Araguaia- Pará, que determinou:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Desacordo entre os limites dos imóveis vizinhos – Fazenda Novo Horizonte III dos Agravantes e Fazenda Mirindida

associada ao

Agravado;

b.

Área apontada como esbulhada de

posse e propriedade dos Agravantes mesmo antes da aquisição do imóvel vizinho por

CLÓVIS LUIZ BATTISTI
;

c.

Esbulho não comprovado;

d.

Área de posse e propriedade dos Agravantes com possível sobreposição;

e.

Registro e georreferenciamento certificados antes do período de vizinhança;

f.

Necessidade de dilação probatória e confecção de prova pericial;

g.

Pedido autoral reivindicatório e

h.

Inexistência de requisitos à concessão da liminar agravada.

Ao final, requerem:

a.

Concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

26661128).

À minha relatoria em 09.05.2025, por distribuição.

Pedido de antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da Interlocutória combatida

deferido.( Pje ID

26780499).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

28165042).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0809251-71.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PARÁ ( VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES: AGROPECUÁRIA GRÃO PARÁ LTDA E GERALDO SILVEIRA DE FREITAS

ADVOGADO: BRUNO VIEIRA NORONHA – OAB/PA 28.912

AGRAVADO: CLÓVIS LUIZ BATTISTI

ADVOGADO: RAFAEL DA LUZ NASCIMENTO – OAB/PA 31.146

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os ditames do artigo 1.228 do CC:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3º O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4º O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

A disposição legal trata do direito do proprietário em reaver a posse do espaço injustamente privado. É o proprietário sem a posse que maneja ação petitória para conquistar toda a utilidade e proveito do bem conforme seu direito de uso, gozo e disposição.

Nesse sentido, segue o magistério doutrinário de Cezar Peluso:

O art. 1.228, caput, descreve de modo analítico os direitos do proprietário, enfeixando-os em usar (utendi), gozar (fruendi), dispor (abutendi) e reivindicar. Essas faculdades formam uma unidade, permitindo ao proprietário tirar toda a utilidade e proveito possível da coisa, desde que subordinados à função social.

A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais.

A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito da relação jurídica preexistente.
[1]

Então, para que seja entregue ao proprietário o seu direito à posse da área em disputa, imperioso é que os requisitos apontados no dispositivo legal antes citado estejam provados e, caso assim haja um resquício de dúvida sobre, a dilação probatória se torna indispensável.

Diz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REINVINDICATÓRIA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - REQUISITOS - AUSÊNCIA - BEM OBJETO DE PARTILHA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE
.

Para a antecipação de tutela na ação reivindicatória, além dos requisitos do art. 300 do CPC/15, é imprescindível a comprovação daqueles previstos no art. 1.228 do CC, a saber: a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa. Situação fática que especifica a incerteza quanto ao direito de posse ou mesmo propriedade, visto que não integralizada a partilha de bens decorrente do divórcio do casal.
Na hipótese não se mostra possível o reconhecimento da posse exclusiva sobre o bem a um dos divorciandos e, logicamente, não há falar em posse injusta de um ou de outro. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.243388-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023). Destaquei.

Caso concreto.

Segundo
CLÓVIS LUIZ BATTISTI,
eis a área esbulhada:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031211541765800000129203829

A vizinhança entre os imóveis dos litigantes é indiscutível!

Todavia, o domínio sobre o espaço é discutível pois, assim como o Agravado apresenta documentos sobre a área,
AGROPECUÁRIA GRÃO PARÁ LTDA E GERALDO SILVEIRA DE FREITAS
também provam o domínio também sobre o imóvel segundo visualização:

Cujo georreferenciamento os indica como únicos proprietários da área em disputa:

Diante disso e com objetividade, a Interlocutória guerreada é equivocada porque:

A uma. Desconsidera a necessidade de aprofundar o exame sob o meio de prova documental trazido pelas partes aos autos do processo;

A duas. Desconsidera a necessidade de confeccionar

meio de

prova pericial específica sobre;

A três. A necessidade de diligências aos Órgãos ímpares, especialmente, no que tange aos documentos cartorários a fim de se averiguar a veracidade de cada qual e

A quatro. A indispensabilidade da cognição exauriente.

Compreendo, então, que seja a Objurgada

reformada para negativa da

liminar possessória dada a indispensável dilação probatória sobre o tema.

Portanto, conheço e dou provimento ao Recurso de

Agravo de Instrumento
para, em reforma da Interlocutória combatida, indeferi-la ante a indispensabilidade da cognição exauriente a ser feita em 1º Grau Ordinário de Jurisdição
conforme fundamentos antes delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

envio do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
PELUSO, Cezar. Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406 de 10.01.2002. 18. ed. Barueri: Manole, 2024. E-book. p.1115. ISBN 9788520461921. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788520461921/. Acesso em: 23 jan. 2026.

Belém, 20/02/2026